Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-43.2021.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA– OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DUAS VÍTIMAS – VALOR CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à primeira vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
2. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Além disso, impõe-se reconhecer que, na hipótese, o quantum arbitrado a título de indenização às vítimas é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada nestes autos.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000238-43.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.044.321-31 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO MARQUES MIRANDA - CPF: 704.963.021-75 (ASSISTENTE), SIDNEIA APARECIDA MARQUES - CPF: 014.845.971-41 (VÍTIMA), ROGER MARQUES MIRANDA - CPF: 085.206.211-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA– OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – 2.

POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DUAS VÍTIMAS –
VALOR CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE

–
3
.
RECURSO DES
PROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à
primeira
vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
Além disso, impõe-se reconhecer que, na hipótese, o
quantum
arbitrado a título de indenização à
s
vítima
s
é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada nestes autos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Maria Dias da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal da Comarca
de
Cáceres/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000238-43.2021.8.11.0047
, condenando-o pela prática do crime
de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (art. 147,
caput
, do Código Penal),
à pena de
2
(
dois) meses e 26 (
vinte e seis
) dias de detenção, em regime aberto;
além de indenização
à
s
vítima
s
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
168066706
, postula a sua absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório
; almejando, ademais, a
aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; bem como a exclusão do valor fixado a título de indenização à
s
vítima
s
ou a sua minoração.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
168066708
,
requer o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
169163733
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
168066650
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que no dia11 de outubro de 2019em horário que não se pode precisar, em residência particular situada no Município de Vale do São Domingos,
JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA
,

com consciência,

vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou a integridade física de sua
ex-convivente

Sidneia Aparecida Marque.

Outrossim, no dia12de outubro de 2019em horário que não se pode precisar, nas proximidades da rodoviária de Jauru/MT,
JOSÉ MARIA DIAS DA SILVA
,

com consciência,

vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou a integridade física de sua
ex-convivente

Sidneia Aparecida Marques
e de seu enteado
Roger Marques Miranda.

Restou apurado que
JOSÉ MARIA
e
Sidneia
mantiveram um relacionamento amoroso e de convivência por cerca de 1(um)ano e3(três)meses e encontravam-se separados na época dos fatos.

Ocorreu que no dia dos fatos
Sidneia,
após insistência de seu
ex-convivente
, recebeu-o no dia
11 de outubro de 2019
,em hora que não se pode precisar, na residência de sua genitora situada no Município de Vale do São Domingos visando discutirem a retomada do relacionamento. Contudo, ante a negativa de retomada do relacionamento
JOSÉ MARIA
ameaçou
Sidneia
dizendo a esta que "
O QUE VOCÊPREFERE? IR COMIGO OU QUE SEUS FILHOS E SUA MÃE SOFRAM
”.

No dia
12 de outubro de 2019
,
Sidneia
decidiu dirigir-se até Cuiabá de ônibus. Contudo, nas proximidades da rodoviária de Jauru/MT
JOSÉ MARIA
surpreendeu
Sidneia

e por meio telefônico ameaçou-lhe dizendo-a que:“
(...)."SE VOCÊ NÃO PARAR EM MIRASSOL VOU PEGAR O CARA DO FÓRUM!"
fazendo referência a
Roger Marques Miranda
, então recepcionista do Fórum da Comarca de Jauru/MT.
[...]
.
Destaques no original

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
49654817
)
e
termo de representação criminal (ID
49654820
)
; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima
Sidneia Aparecida Marques
declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças
proferidas pelo apelante. A propósito, veja-se esta parte das declarações que a vítima
Sidneia Aparecida
prestou à autoridade judiciária:

[...] Ministério Público: A senhora se recorda dos fatos? Vítima: Sim [...] Ministério Público: O que a senhora pode nos relatar sobre essas duas ocasiões, por favor. Vítima: Do meu filho foi quando nós separamos a primeira vez, aí ele me obrigou e obrigou os meus filhos que me tirassem do Mato Grosso e me mandassem para o Paraná. Quando estávamos na Rodoviária, ele pegou e ameaçou a vida do meu filho, falou que se eu não voltasse com ele, ele mataria o filho [...] inclusive ele ameaçou meu filho várias vezes né [...] era o jeito que ele achava de me aprisionar [...] Ministério Público: Nessa ocasião da Rodoviária aqui em Jauru, como que foi essa ameaça? Vítima: Foi por telefone [...] na verdade, eu
tava
indo para a Rodoviária né e aí ele me ligou e tinha um celular que
tava
gravando, gravou muito mal, mas aí ele ameaçou, falou que se eu não voltasse [...] Ele falou bem assim: Olha, senhora Sidneia, eu vou matar aquele que você mais ama [...] que era, no caso, o meu filho ROGER [...] Ministério Público: Ele dirigiu alguma ameaça, nesse dia, especificamente para a senhora? Vítima: Ele me ameaçou várias vezes [...] Ministério Público: Essa ameaça dirigida ao seu filho, a senhora também se sentiu ameaçada? Vítima: Eu tive pavor, tive pavor, entendeu? Porque ele falou claramente que ia matar o meu filho [...] Ministério Público: No dia anterior, aparentemente a senhora estaria no Município de Vale
dos
São Domingos, ocorreu alguma situação entre vocês? Vítima: Ocorreu, foi no dia que ele foi no sítio
pra
conversar comigo e ele queria que eu voltasse com ele e eu não queria voltar. Nesse meio tempo eu tinha decidido que eu ia para o Estado do Paraná e o meu filho mais velho, Sávio, foi buscar o dinheiro para eu fazer a viagem para o Paraná
[...] Nesse
intervalo, ele aproveitou e falou para mim que se eu não voltasse, que era pra eu voltar com ele e ir para Mirassol D’Oeste, que se eu não
voltasse ele
mataria o meu filho [...] ele odiava o meu filho caçula (ROGER). Ministério Público: Essa ameaça então, no dia anterior, foi presencial? Vítima: Presencial, ele estava comigo, na casa da minha mãe [...] Ministério Público: Vocês estavam se relacionando há quanto tempo? Vítima: Mais ou menos 1 ano e 3 meses [...] Defesa: As ameaças, então, eram direcionadas ao filho da senhora? Vítima: A mim e ao meu filho caçula [...] era o jeito que ele achava de me manter na companhia dele, ameaçando a vida do meu filho e a minha consequentemente [...] porque ele me bateu, sem contar o cárcere privado que ele me mantinha por 1 ano e 2 meses [...] Juiz: O que ele falou em desfavor da senhora nesse dia 11 de
Outubro
de 2019, em Vale
dos
São Domingos, se é que a senhora se recorda? Vítima: Se foi, foi no dia que ele foi na minha casa, na casa da minha mãe, em Vale
dos
São Domingos, ele queria que eu voltasse com ele [...] Juiz: O que ele falou nesse dia, a senhora se recorda? Vítima:
Ele

foi

lá

e

me

ameaçou

que

era

para

eu

voltar

com

ele
[...]
que

se

eu

não

voltasse

com

ele
,
ele

mataria

o

meu

filho
[...] presencialmente [...] Juiz: Ele falou que ia matar o filho da senhora, o ROGER? Vítima: Isso, o ROGER [...] Juiz: E a ameaça dirigida especificamente à senhora,
existiu nesse dia, que ia matar a senhora? Vítima: Sim [...].
(Trechos do depoimento judicial de Sidneia Aparecida Marques, extraído da sentença condenatória, vista no ID 168066688).

Destacamos

Do mesmo modo, Roger Marques Miranda ao ser ouvido
também
na condição de
segunda
vítima, em juízo, narrou que tomou conhecimento das am
eaças por intermédio de sua mãe, detalhando o ocorrido da seguinte forma:

[...] Ministério Público: Como o senhor tomou conhecimento desses fatos? O que o senhor sabe sobre esses fatos? Vítima: Eu tomei ciência através da minha mãe, ela me disse. Ela disse que ele tinha ligado pra ela e dito que
iria, ameaçando
a gente, no caso [...] eu e ela [...]. Era utilizado como uma moeda de troca na época, por causa que ela protegia a gente bastante, mas ele fez através de ligação e ela me contou [...] Ministério Público: O que ela contou
pra
você? Vítima: Ela contou que ele ligou. Ela estava, na época, para poder viajar para Cuiabá [...] pra pegar um ônibus para poder ir para o Paraná [...] A gente estava na rodoviária e ela disse que ele ligou enquanto ela estava na casa, no caso, da minha avó, lá em São Domingos [...] Foi isso que ela me disse, que ele estava ameaçando e tudo mais [...] Na época eu disse para ela não se preocupar muito com isso [...] Ministério Público: Você lembra que ameaça ele fez dirigida a você? Vítima: Não, ela disse só mesmo que ele tinha ameaçado, não disse com quais palavras ele tinha utilizado [...] Ministério Público: O senhor estava presente em alguma dessas ligações? Vítima: Quando ele ligou, não
[...] As
ameaças que foram dirigidas a mim eu nunca estive presente né, sempre foram direcionadas diretamente
à
ela, aí ela pegava e falava pra gente [...] Ministério Público: O senhor se recorda dele ter dito: o que você prefere? Ir comigo ou que seus filhos e sua mãe sofram, o senhor se recorda dessa fala? Vítima: Sim, eu me recordo dessa fala da minha mãe, a minha mãe narrou isso aí [...] Ministério Público: Ela chegou a dizer para você dizendo que ele ligou no momento falando que se você não parar em Mirassol, eu vou pegar o
cara
do fórum, o senhor se recorda? Vítima: Eu me recordo, não me recordo o momento em que ocorreu essa ligação, mas me recordo também [...] Ministério Público: Por acaso, na época dos fatos, o senhor trabalhava no Fórum de Jauru? Vítima: Sim, eu estive trabalhando no Fórum até o início deste mês [...] Ministério Público: Então, quando ele disse que ia pegar o cara do Fórum, o senhor entendeu que fazia
referencia
ao senhor? Vítima: Sim, fazia referência a mim [...] Ministério Público:
Tá
, por essas falas, o senhor se sentiu ameaçado, sentiu algum tipo de temor? Vítima: Sim, tive [...] Defesa: Diretamente para você, não teve conversa não? Vítima: Eu tive bastante conversa enquanto eles estavam aqui, mas dirigir ameaça diretamente a mim, não teve não
[...]
.
(
Trechos do depoimento judicial de
Roger Marques Miranda
,
extraído
s
da sentença condenatória, vista no
ID
168066688
)
.

Além do mais, a versão dos fatos narrada pelas vítimas foi corroborada em juízo por Sávio Marques Miranda.
E, embora Sávio não tenha escutado o inteiro teor da conversa entre seus pais
, f
oi firme ao afirmar que presenciou o momento em que o apelante proferiu as ameaças
por telefone para sua
mãe
, tal como pode ser inferido desta parte
das
declarações
daquele
:

[...] Ministério Público: O senhor estava presente em algum desses dois fatos? Informante: Estava nos dois [...] no sítio, a gente
tava
na casa da minha Avó [...] em São Domingos [...] A minha mãe teve uma briga com ele, eu fui lá em Mirassol, busquei ela e trouxe ela para a casa da minha Avó
[...] Foi
onde ele veio [...] eu e meu irmão não queria mais que ela voltasse com ele né [...] a relação era conturbada, ele não
deixava ela
ter celular, aí a gente não queria que ela voltasse. Ela nos falava que ele
ameaçava ela
de que se ela não voltasse pra ele, ele ia fazer alguma coisa com a gente, que no caso é eu e o meu irmão [...]. Passou a noite, ele veio para a cidade de São Domingos, dormiu num hotel, no outro dia a gente voltou lá [...] minha mãe tem parentes no Estado do Paraná né, aí a gente decidiu que seria melhor que ela fosse pra lá [...] mesmo ela falando pra gente que ele tinha ameaçado, a gente não queria que ela voltasse com ele [...] Aí a gente viu o ônibus pra ela ir e ele acompanhou até aqui em Jauru [...] Até no momento da saída do ônibus, ela conta que ele falou que ela ia se arrepender né, que no caso ele faria alguma coisa contra a gente [...] Ministério Público: O senhor se recorda dele ter ido até Vale
dos
São Domingos? Informante: Sim, ele estava lá [...] Ministério Público: O senhor presenciou alguma conversa entre ele e sua mãe? Informante: Não presenciei de escutar, ele estava perto dela né, sempre conversa só os dois [...] Ministério Público: O senhor não escutou? Informante: Não [...] Ministério Público: O senhor
viu eles
conversando nesse dia? Informante: Sim [...] Ministério Público: A sua mãe disse que nesse dia que eles conversaram presencialmente, ele
ameaçou ela
, correto? Informante: Sim [...] Ministério Público: O senhor se recorda que tipo de ameaça ele teria feito nesse dia? Informante: Olha, seria ameaça de morte
[...] De
que ele iria fazer alguma coisa com a gente
[...] Seria
alguma ameaça mais pesada né [...] Ministério Público: No outro dia, no município de Jauru, o senhor
presenciou eles
conversando, ou não? Informante: Não, ela embarcou, e ele falou com ela, ela já estava dentro do ônibus [...] Ministério Público: Por telefone? Informante: Não, perto da janela e na
sequencia
o ônibus ia passando pelos municípios da região aqui, ele reside em Mirassol, ele conseguiu chegar lá, entrou dentro do ônibus e falou com ela [...].

(
Trechos do depoimento judicial de
Sávio Marques Miranda
,
extraído
s
da sentença condenatória, vista no
ID
168066688
)
.

Por sua vez, o apelante afirmou em juízo que os fatos não eram verdadeiros,
asseverando que não houve nenhum tipo de ameaça; relatou, outrossim, que
ele deu dinheiro para Sidneia ir embora para o
E
stado do Paraná, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...] Juiz: São esses os fatos, o senhor deseja esclarecer ou vai permanecer em silêncio? Réu: Eu vou falar [...] Juiz: Pode falar. Réu: Ela tomou a decisão de ir embora, eu peguei e liguei para o filho dela. O filho dela veio e buscou ela [...] Ela nunca ficou em cárcere privado aqui em casa e ela foi embora para fazer um tratamento lá no Paraná, inclusive, eu dei dinheiro pra ela lá e depois quando ela voltou de lá pra cá, ela veio e ficou comigo aqui, depois que ela foi embora para o Jauru, foi quando eles pegou uma situação financeira melhor por vender um sítio, foi quando o rapaz decidiu falar para ela, ou ela ficava lá com eles, ou podia esquecer eles como filho [...] A Polícia prendeu eu dizendo que eu estava ameaçando eles, mas não existiu ameaça [...] Pra mim foi um caso que passou, se eles ficam insistindo nisso aí, se uma pessoa que está em cárcere privado 1 ano e tantos meses igual ela falou, não saia final de semana, não ia numa igreja, não ia numa festa. Eu tenho gravação dela numa casa de amigo meu dançando, churrasqueando [...] Juiz: Eu estou entendendo toda complexidade do fato que envolve vocês dois, mas eu preciso me ater aos autos, por ora, aqui, que são as duas ameaças, uma ocorrido no dia 11, em desfavor da senhora SIDNEIA, de 2019, e outra no dia 12, em desfavor da senhora SIDNEIA e do ROGER, de 2019. Sobre esses fatos que eu estou indagando o senhor. O senhor confirma que ameaçou? Nega que ameaçou? Isso que eu preciso saber. Réu:
Eu não
ameacei ela
, sabe por quê? Porque eu fui levar um dinheiro para ela ir
pro
Paraná
[...] Juiz: Essas frases aqui, o senhor falou isso para ela? Réu:
Não, meritíssimo, jamais eu ia fazer mal para uma pessoa que nunca fez mal para mim
[...] Juiz: No dia 12 de outubro, essa frase: Se você não parar em Mirassol, vou pegar o
cara
do fórum; o senhor disse isso pra ela? Réu: Também não [...]
.
(
Trechos do depoimento judicial de
José Maria Dias da Silva
,
extraído
s
da sentença condenatória, vista no
ID
168066688
)

Destacamos

Como se sabe
,
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico. Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante, principalmente porque as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave – qual seja a morte –, intentando causar-lhe temor,
isso autorizando afirmar que está presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Ademais disso, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, para tanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Re
ssalte-se
, por importante,
que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade.
E, m
esmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório
.

A
liás,
acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS,
AMEAÇA
E VIAS DE FATO -
ÂMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - CRIME FORMAL -DOLO CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE MAUS-TRATOS - VIABILIDADE EM PARTE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória
. Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. 2) Tendo
em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, porquanto inerente ao tipo penal, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada. 3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT N.U 0004371-67.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
08
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
08
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E
AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA - ARESTO DO TJMT – MÉRITO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se
no momento em que
a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG,
Ap
no 1.0024.13.019215-6/001)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS). “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1o do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas
declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT,
Ap
no 0016543-94.2016.8.11.0015) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019) “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

(
TJMT
N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
05
.
02
.
2021)

Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva que,
no caso destes autos
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa
situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço neste álbum processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Noutro viés, e
m relação à condenação em reparação de danos à vítima,
o apelante
postulou a redução do valor fixado, ao argumento de que
“é possível tal condenação, porém, em valores compatíveis com as condições econômicas do condenado, ora, a própria sentença reconhece a hipossuficiência, assim, se fosse devida, caso a sentença fosse mantida o que não se espera, deveria ser em valores suportáveis pelo acusado, o que não ocorreu nestes autos”
.

Entretanto, não deve ser acolhido o pedido de redução da condenação do apelante concernente à indenização
por danos ocasionados à
s
vítima
s
sob o argumento de que o valor foi arbitrado em
quantum
desproporcional, na medida em que há pedido expresso de indenização lançado na denúncia
—
restando observados, destarte, os princípios do contraditório e da ampla defesa
—
e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código
de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça assim redigido:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar
, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos

Sendo assim, na espécie, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Além do mais, impende registrar que a reparação dos danos material e moral decorre da responsabilidade civil que é oriunda da responsabilidade criminal, a qual está atrelada a conduta, nexo causal, resultado e elemento subjetivo, todos presentes na hipótese, de forma que a condição financeira do apelante não é fator apto para afastar a sua responsabili
zação
, bem como para alterar o seu valor, sobretudo quando não existe nestes autos qualquer outro motivo idôneo para tanto, uma vez que ele é assistido por advo
gado particular, é alfabetizado, tem profissão (compra e vende gado) e, além disso
,
trata-se de duas vítimas,
razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório fixado na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Maria Dias da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023